Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA REMUNERATÓRIA DE ÊXITO. CONDIÇÕES NÃO VERIFICADAS. ERRO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. SERVIÇOS PRESTADOS APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. ARBITRAMENTO DEVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O APELO DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RÉ.
1. A nulidade por sentença citra petita somente se verifica quando há omissão na apreciação de pedido expressamente formulado, em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). 1.1. No caso, embora a decisão não tenha acolhido integralmente a tese do recorrente, houve adequada fundamentação e enfrentamento dos pontos controvertidos, o que afasta a alegação de nulidade. 1.2. O dever de fundamentação não exige a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados, bastando que sejam apreciadas as questões essenciais ao deslinde da causa (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
2. A cláusula contratual de êxito vincula a exigibilidade dos honorários à obtenção dos resultados expressamente previstos, não sendo devidos honorários advocatícios se o êxito processual não se concretiza na forma acordada.
3. A alegação de erro substancial na pactuação contratual, decorrente de suposta falsa percepção da realidade processual no momento da contratação, não encontra amparo na prova dos autos, pois a parte contratante, escritório de advocacia especializado, possuía plena capacidade para avaliar os riscos e desdobramentos do processo principal.
4. A rescisão contratual ocorrida em 2016 encerrou a obrigação de pagamento de honorários pela cláusula ad exitum, mas a continuidade da prestação de serviços advocatícios após a rescisão configura atuação profissional remunerável, impondo-se o arbitramento de honorários em percentual compatível com a intervenção posterior do advogado na demanda.
5. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, levando-se em conta a natureza da causa, o grau de complexidade do feito, o tempo de tramitação e o proveito econômico obtido pelo cliente, sendo razoável a fixação do percentual de 2% sobre o valor econômico da demanda após a rescisão contratual.
6. A condenação deve ser atualizada monetariamente pelo INPC e os juros de mora incidirão à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplicando-se, a partir de então, a taxa SELIC nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil.
7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento ao recurso do autor e parcialmente provido o apelo da ré.